Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP; art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Prisão preventiva. Reconhecimento fotográfico. Observadas, a princípio, as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo lavrado termo próprio. Indícios suficientes de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e decreto prisional. Alegação improcedente. Indícios de autoria surgiram durante as investigações policiais. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.